Tribunal: TJES
Processo: 5006315-78.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-78.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA PAIXAO DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos movida por Maria Paixão da Silva, determinando a apresentação de contrato bancário e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir da autora ante a alegação de disponibilização de documentos em canais administrativos e ausência de resistência; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. A propositura de ação para exibição de documentos bancários exige a demonstração de relação jurídica, prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço, requisitos preenchidos no caso concreto.

4. A comprovação de reclamação junto ao Procon Municipal e envio de ofício pela Defensoria Pública Estadual, ambos sem o fornecimento do contrato pretendido, caracteriza a pretensão resistida.

5. A exibição do documento apenas após a citação e de forma extemporânea confirma que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda.

6. Pelo princípio da causalidade, a parte que resiste à exibição administrativa do documento e obriga a judicialização da questão deve arcar com os ônus da sucumbência.

7. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e devem seguir a ordem de vocação do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidindo sobre o valor atualizado da causa quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável.

8. O arbitramento por equidade, previsto no § 8º do art. 85 do CPC, apresenta caráter subsidiário, sendo aplicável apenas quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se amolda à hipótese em que é possível a aplicação do percentual sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários depende da prova de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável.

2. A inércia da instituição financeira em atender requisições do Procon ou da Defensoria Pública configura resistência à pretensão.

3. A condenação em honorários advocatícios é devida quando configurada a resistência injustificada à exibição documental.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, prioritariamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, reservando-se o juízo de equidade para hipóteses excepcionais e subsidiárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º, § 8º e § 11; art. 396; art. 397; art. 399, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 439); STJ, AgInt no AREsp 1.377.943/SP; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJES, AC 5039618-24.2022.8.08.0024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e a ele
negar provimento
, fixando-se os honorários advocatícios, de ofício, em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Vitória/ES, data registrada no sistema

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006315-78.2024.8.08.0014

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

APELADA:
MARIA PAIXAO DA SILVA

RELATOR:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator no que se refere à verba honorária arbitrada nesta instância recursal, tratando-se de divergência mínima (RITJES, art. 143, § 4º).

Isso porque, conforme consta no voto condutor, o julgador arbitrou os honorários por equidade em R$ 1.000,00 (hum mil reais) e, ante o desprovimento do recurso, o E. Desembargador Relator, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorou para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Entretanto, em didático precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça bem explicou o procedimento a ser adotado quando do arbitramento de honorários advocatícios e sua respectiva gradação. Vejamos:

[...] 2. No caso dos autos, foram fixados os honorários sobre o valor da causa, em observância à "ordem de vocação" para a base de cálculo definida pela Segunda Seção: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 6/3/2023, DJe. 13/3/2023).

Porém, caso seja impossível a utilização do valor da causa como parâmetro de arbitramento, poderá o julgador se valer do método da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), eis que se mostra como um recurso subsidiário no arbitramento de honorários advocatícios, de modo que só deve ser utilizado em última hipótese.

Exatamente nesse sentido, foi editado o Tema Repetitivo nº 1076/STJ, que cito:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Firmadas tais premissas, considerando que na ação de exibição d documentos que tramita em primeiro grau inexiste condenação e tampouco proveito econômico, necessária a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa , em consonância com o que foi decidido no precedente vinculante acima exposto e com a disciplina do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Para além desse ponto, esclareço que a “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento no que tange ao valor da verba honorária estabelecida, que passo a fixo em 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que tange ao valor da verba honorária estabelecida, a ser fixada em 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Quanto aos demais pontos, sigo o entendimento da relatoria, no sentido do desprovimento do apelo.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006315-78.2024.8.08.0014

APELANTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELAD
A:
MARIA PAIXÃO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “ação de exibição de documentos” ajuizada por MARIA PAIXÃO DA SILVA, ora Apelada, em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Apelante.

Pela sentença de id 13717645, o d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina julgou procedente a pretensão autoral, determinando a exibição do documento pretendido pela Apelada em sua petição inicial, bem como condenando o banco réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação (id 13717652), pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que os documentos foram disponibilizados em canais administrativos antes da propositura da demanda e que não houve resistência à pretensão da autora. Defende, por isso, a ausência de interesse de agir da parte autora e a inexistência de obrigação indenizatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 13717656) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.349.453, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou, em 10.12.2014, a tese jurídica vinculante de que o interesse de agir, nas ações de exibição de documentos bancários, depende de prévio pedido administrativo:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

(...)”

Referido entendimento tem sido reafirmado por aquela Corte de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.695.009, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, na data de 22.03.2021, bem como por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do seguinte aresto:

“APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INTERESSE DE AGIR RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CITAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA APELANTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável.(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 062170028377, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021)

No caso dos autos, a Apelada havia requerido, por meio de reclamação CIP/FA 2112022900100040301, instaurada junto ao Procon Municipal de Colatina, a cópia do contrato contestado, o qual, contudo, não foi apresentado naquele procedimento administrativo, conforme se observa do documento de id 13716777.

Naquela oportunidade, a autora alegou desconhecer a contratação contestada e solicitou esclarecimentos sobre os fatos, além da devolução dos valores já descontados (p. 01, id 13716777), entretanto, em resposta, a Ouvidoria do Banco Apelante limitou-se a informar o objeto da solicitação, informando que a contratação se deu na forma de “assinatura física” (p. 02, id 13716777) sem, contudo, apresentar o suposto instrumento contratual.

Além disso, verifica-se que, em 10.01.2024, a il. Defensoria Pública Estadual, representando os interesses da autora na esfera administrativa, encaminhou ofício ao banco réu (id 13716778) registrando que a
“assistida desconhece a razão do desconto e seu benefício previdenciário, tampouco a origem do empréstimo de contrato sob o nº 597642761, visto que não o fez”.
Contudo, em mais uma oportunidade, o banco réu permaneceu inerte, não comprovando o envio de qualquer resposta à diligência administrativa.

Diante deste contexto, resta evidenciado o interesse de agir da Apelada em razão do prévio requerimento de exibição dos contratos bancários formulados na via administrativa, razão pela qual descabe a extinção do feito, sem resolução de mérito, consoante pugna o Apelante em seu recurso de apelação.

A bem da verdade, a inércia injustificada do banco que gerou a necessidade de utilização da via judicial (TJ-ES - AC: 00095427920158080014, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2020), pois, ao que se verifica, o contrato só foi apresentado após o ajuizamento da presente demanda, conforme se observa do documento id 13717641 anexado à contestação, a qual, registre-se, foi protocolada de forma intempestiva (id 13717642).

Assim, comprovada a solicitação administrativa prévia sem o devido retorno, fica evidente a resistência à exibição dos documentos, circunstância que deu causa ao ajuizamento do presente feito e atrai o ônus sucumbencial, por força do princípio da causalidade.

Acerca do tema, colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as verbas sucumbenciais são devidas quando demonstrada a resistência à exibição do documento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos. 2. Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Não é outro o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando o fornecimento, no prazo de 30 dias, dos extratos pormenorizados dos contratos nº 343.102 .331 e 343.102.508 e seus aditivos, além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4) Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há obrigação da instituição financeira em exibir os documentos solicitados, bem como a incidência de honorários advocatícios. III . RAZÕES DE DECIDIR [...] 6) A ação de exibição de documentos tem previsão nos art. 396 e inciso II do art. 399 do CPC, sendo cabível quando demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e a necessidade da documentação requerida. 7)
No caso concreto, os apelados comprovaram ter solicitado previamente os documentos ao banco, que não os forneceu integralmente, caracterizando resistência injustificada à exibição. 8) O pedido formulado pelos apelados atendeu aos requisitos do art. 397 do CPC, demonstrando a descrição dos documentos, a finalidade da prova e a existência dos documentos em poder do apelante.
9) A jurisprudência desta Corte reconhece que a recusa injustificada ao fornecimento dos documentos justifica a procedência do pedido de exibição .
10) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois configurada a resistência infundada do apelante, nos termos do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A mera repetição de argumentos anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal quando evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2) A instituição financeira tem o dever de exibir documentos bancários de contratos firmados com o cliente quando demonstrada a relação jurídica e a recusa administrativa em fornecê-los. 3) A resistência injustificada à exibição de documentos enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50396182420228080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/04/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL FORMULADO. RESISTÊNCIA INFUNDADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC.
1. Na ação de exibição de documento somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. Configurada a inação da apelante em responder ao requerimento extrajudicial formulado pelo apelado, a sua resistência infundada à pretensão e, por fim, a apresentação extemporânea do documento, entendo que acertada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 3. Montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de condenação da apelante ao pagamento de honorários que não é desarrazoado, inclusive, em harmonia com precedentes deste Tribunal em casos análogos. 4. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 100,00 (cem reais). (Data: 19/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0016084-83.2015.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, reputo acertado o entendimento perfilhado pelo juízo a quo ao reconhecer a configuração da pretensão resistida e, por conseguinte, a imposição da sucumbência à instituição financeira, parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.
Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos de R$1.000,00 (mil reais) fixados na origem para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.